Tribunal: TJPA
Processo: 0818605-18.2024.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0818605-18.2024.8.14.0401

RECORRENTE: PRISCILA ABITBOL LIMA CARDOSO

RECORRIDO: CLEDISSON TAVARES SANTOS, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INDEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO VIA INADEQUADA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/PA, que indeferiu o pedido de concessão de medidas protetivas de urgência formulado pela vítima de violência doméstica. A defesa pugna pelo provimento do recurso para a concessão das medidas protetivas. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo não conhecimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível recurso em sentido estrito contra decisão que indefere pedido de medidas protetivas de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 581 do CPP apresenta rol taxativo de hipóteses de cabimento do recurso em sentido estrito, do qual não consta o indeferimento de medidas protetivas de urgência.

4. A interposição de recurso diverso daquele previsto em lei para impugnar o indeferimento de medidas protetivas constitui erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade.

5. Jurisprudência consolidada reconhece que não cabe recurso em sentido estrito em tais hipóteses, limitando-se a discussão à interposição de apelação ou agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso em sentido estrito não conhecido.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 581.

Jurisprudência relevante citada: TJ/MG, Recurso em Sentido Estrito nº 5008600-30.2023.8.13.0470, Rel. Des. Walner Barbosa Milward de Azevedo, 9ª Câmara Criminal Especializada, j. 17/07/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de abril de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto por
PRISCILA ABITBOL LIMA CARDOSO em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª vara de violência doméstica e familiar contra a mulher de Belém/PA, que indeferiu o pedido de concessão de medidas protetivas de urgência em favor da recorrente.

Aduz a recorrente que é vítima de violência doméstica e familiar praticada por seu ex-companheiro Cledisson Tavares Santos, bem como que registrou boletim de ocorrência policial em desfavor deste no dia 10/09/2024, narrando episódios de violência psicológica, agressões verbais e ameaças, incluindo insultos e humilhações constantes ao longo do relacionamento; ameaças no ambiente de trabalho. Requer que sejam deferidas as medidas protetivas de urgência.

Contrarrazões do recorrido Cledisson Tavares Santos pelo não conhecimento do recurso ou, caso seja conhecido, pelo seu improvimento.

Decisão mantida em id-25311923.

Parecer ministerial pelo não conhecimento do recurso.

É o relatório do necessário. Sem revisão, art. 610 do CPP.

VOTO

Não há que ser conhecido o recurso, senão vejamos.

A regra no processo penal é que as decisões proferidas no curso do processo sejam irrecorríveis, exceto aquelas expressamente previstas no art. 581, do CPP, que são passíveis de impugnação por recurso em sentido estrito, que apresenta rol taxativo de interposição, onde não se inclui o indeferimento de medidas protetivas de urgência, como a seguir transcrevo:

"Art. 581. Caberá recurso, no sentido estrito, da decisão, despacho ou sentença: I - que não receber a denúncia ou a queixa; II - que concluir pela incompetência do juízo; III - que julgar procedentes as exceções, salvo a de suspeição; IV – que pronunciar o réu; V - que conceder, negar, arbitrar, cassar ou julgar inidônea a fiança, indeferir requerimento de prisão preventiva ou revogá-la, conceder liberdade provisória ou relaxar a prisão em flagrante; VI - (Revogado); VII - que julgar quebrada a fiança ou perdido o seu valor; VIII - que decretar a prescrição ou julgar, por outro modo, extinta a punibilidade; IX - que indeferir o pedido de reconhecimento da prescrição ou de outra causa extintiva da punibilidade; X - que conceder ou negar a ordem de habeas corpus; XI - que conceder, negar ou revogar a suspensão condicional da pena; XII - que conceder, negar ou revogar livramento condicional; XIII - que anular o processo da instrução criminal, no todo ou em parte; XIV - que incluir jurado na lista geral ou desta o excluir; XV - que denegar a apelação ou a julgar deserta; XVI - que ordenar a suspensão do processo, em virtude de questão prejudicial; XVII - que decidir sobre a unificação de penas; XVIII - que decidir o incidente de falsidade; XIX - que decretar medida de segurança, depois de transitar a sentença em julgado; XX - que impuser medida de segurança por transgressão de outra; XXI - que mantiver ou substituir a medida de segurança, nos casos do art. 774; XXII - que revogar a medida de segurança; XXIII - que deixar de revogar a medida de segurança, nos casos em que a lei admita a revogação; XXIV - que converter a multa em detenção ou em prisão simples; XXV - que recusar homologação à proposta de acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A desta Lei."

Ademais, não há que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade, eis que configurado o erro grosseiro na interposição de recurso em sentido estrito em caso de indeferimento de medidas protetivas de urgência.

Colaciono o entendimento jurisprudencial:

"RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA - VIA INADEQUADA - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - INAPLICABILIDADE. O art. 581 do Código de Processo Penal, ao se referir às hipóteses taxativas de interposição do recurso em sentido estrito, não prevê seu cabimento no caso de discussão sobre medidas protetivas de urgência. Tendo em vista que a discussão doutrinária e jurisprudencial sobre o cabimento de recurso contra decisão que analisa medida protetiva restringe-se à apelação e ao agravo de instrumento, a interposição de recurso em sentido estrito configura erro grosseiro apto a afastar a aplicação do princípio da fungibilidade." (TJ/MG, 5008600-30.2023.8.13.0470, 9ª Câmara Criminal Especializada, Rel. Des. Walner Barbosa Milward de Azevedo, j. 17/07/2024).

Ante o exposto, não conheço do recurso, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 09/05/2025